Tribunal: STF
Processo: ARE 974338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MP 2.215/10 E LEI 1.046/50. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa valor máximo do desconto, em renda de servidor militar, referente a empréstimo na modalidade consignado está assentada em legislação infraconstitucional, alcançando apenas de maneira reflexa o princípio da dignidade da pessoa humana. 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 



    3. Agravo regimental, interposto em 16.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.